Tribunal: TJDFT
Processo: 0752521-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS SEM GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. EVIDÊNCIA EXTREMA DO DIREITO ALEGADO OU ELEVADO PERIGO DE DANO. CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE FRAUDE SIGNIFICATIVOS. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATIVOS. MEDIDA PRUDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC) prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas.
2. Apesar de não existir previsão legal que afaste a necessidade de garantia do juízo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite sua dispensa, excepcionalmente, quando estejam presentes a evidência extrema do direito alegado ou elevado perigo de dano, mormente quando se alegue a inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova da alegação. Precedentes.
3. No caso, o executado alega que o título executado foi produzido por meio de fraude perpetrada pelo ex-síndico do prédio. Requer que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo, ante a inexigibilidade da dívida e o elevado valor das cobranças intentadas.
4. O acervo probatório indica a verossimilhança das alegações do executado. Não foi apresentada comprovação robusta da efetiva contraprestação de serviço ou da origem do título. De outro lado, há evidências quanto à suposta fraude alegada. A instauração de inquérito policial por requisição do Ministério Público para investigar os fatos narrados, as múltiplas execuções ajuizadas contra o executado com base nos mesmos fundamentos e a singularidade geral dos fatos discorridos corroboram a tese do executado. O perigo de dano em virtude da tramitação da execução também está presente, diante dos atos expropriatórios inerentes ao procedimento, e do elevado valor requerido (R$ 125.075,66).
5. Diante das peculiaridades expostas, é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos, mesmo sem a garantia do juízo, dada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano aos embargantes). A paralisação do feito executivo é prudente até ulterior deliberação judicial acerca da exigibilidade do título.
6. Recurso conhecido e provido.